Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-87.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721600-87.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO NERES CAMPOS DE MIRANDA, BELVEDERE PRIME CONSTRUÇÕES SPE APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O À parte apelante para atender a manifestação ministerial de ID 44528960, com a juntada dos documentos pertinentes, se o caso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator